Tribunal: TCU
Processo: 030.089/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 283/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 662166, função null, que teve como objeto RECONSTRUCAO DE PONTE E GALERIAS EM VARIAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PIRATINI. (no da TCE no sistema: 2334/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12823/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MDR), em desfavor do Sr. Vilso Agnelo da Silva Gomes e do Município de Piratini/RS, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 0283/2010 (Siafi 662166), cujo objetivo foi a " recuperação e reconstrução de uma série de pontes no município ", Considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica e pelo Ministério Público (peças 48 a 51); Considerando a data de apresentação da prestação de contas (9/1/2012 - peça 6) e a interrupção do prazo prescricional ocorrida em vista do Relatório de Visita Técnica emitido em 30/4/2014 (peça 19), de acordo com o art. 5o da Resolução-TCU 334/2022; e Considerando que, após a emissão do referido parecer, o prazo começou a correr novamente, nos termos do art. 5o, I, §§ 1o e 2o, da Resolução TCU 344/2022, e que foi identificado um lapso temporal superior aos três anos entre a emissão do mencionado Relatório de Visita Técnica Parecer 59/2021/RESUL/SECEX/ MDR, em 28/6/2021 (peça 20), não se identificando nos autos outros documentos que possam evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo, o que enseja o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, prevista no art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com base no art. 143, inciso I, alínea "b", c/c arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória dos fatos escrutinados no presente feito, arquivando o presente processo, informando os responsáveis e o tomador de contas acerca desta decisão, de acordo com os pareceres uniformes emitidas nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.089/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Prefeitura Municipal de Piratini - RS (88.861.448/0001-40); Vilso Agnelo da Silva Gomes (XXX.799.610-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Piratini - RS. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.